Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705487-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALMIR MELO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de ação de exigir contas proposta por VALMIR MELO DE MEDEIROS, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada por VALMIR MELO DE MEDEIROS em desfavor do BANCO SANTANDER S/A, partes qualificadas nos autos. O autor narra que foi titular das quotas da pessoa jurídica LG PALLET ́S ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI ME, cujas atividades foram encerradas em 09.01.2017 e nessa condição, celebrou com a instituição financeira requerida, contrato de abertura de crédito em conta corrente Ag. 2132 c/c No 130010876; que no período de 09/2012 a 11/2016 notou que houve diversos lançamentos desconhecidos, os quais foram identificados em parecer técnico. Requer a prestação de contas dos lançamentos descritos na inicial, com as respectivas explicações da origem, esclarecendo qual o documento ou contrato justifica o respectivo lançamento a débito. Com a inicial, trouxe documentos. Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos ao autor. Em contestação, o requerido impugna a gratuidade de justiça, suscita preliminares de inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. No mérito, defende, em suma, que o autor não aponta nenhum dos lançamentos que supostamente seriam ilegítimos, cingindo-se a fazer afirmação genérica da ilegitimidade de todos eles; que o autor tem conhecimento prévio dos lançamentos efetuados e que eventual discordância deve ser debatida em ação própria. O autor apresenta planilha dos lançamentos em debate (id. 105224809). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. De início, cumpre analisar as preliminares suscitadas. Da impugnação à gratuidade de justiça. O autor apresentou documentos para atestar sua hipossuficiência econômica, inclusive declaração de imposto de renda. A instituição financeira, por sua vez, questiona a concessão da benesse, sem qualquer prova da possibilidade de o autor arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Pelas razões expostas, REJEITO a impugnação apresentada. Da inépcia da petição inicial Não há que ser acolhida a preliminar de inépcia, pois a inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e320 do CPC, dos fatos nela narrados decorre lógica conclusão e os pedidos são determinados e compatíveis com a respectiva causa de pedir (art. 330, §1o, CPC). Ademais a inicial permite a adequada compreensão da demanda, tanto que a defesa foi ofertada a contento. Se há discussão sobre a correção ou pertinência dos pedidos, é questão reservada ao mérito e não pressuposto de validade ou regularidade do processo. Rejeito, pois, a mencionada preliminar. Do interesse processual Segundo o Professor Nelson Nery, no âmbito da ação ora discutida, in verbis: "Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor do de quem a administração se deu. O interesse na ação de prestação de contas é da parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro." Desse modo, o interesse de agir está atrelado à aplicação do binômio necessidade-utilidade, devendo o autor demonstrar, no momento da propositura da ação, que necessita do exercício da função jurisdicional como único meio de solucionar o conflito de interesse estabelecido. Nessa esteira, diversamente do alegado pelo Banco réu, entendo presente o interesse do autor no ajuizamento da ação de prestação de contas, uma vez que eventual fornecimento dos extratos bancários, relativos a transações bancárias realizadas pelo autor, não supre o interesse na apuração de débitos ou créditos e a sua apuração por meio de fornecimento de contas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houve, a teor do art. 551 do CPC. Registro que o autor não debate contrato de mútuo, mas sim lançamentos em conta corrente. Ademais, não se trata de questionamento genérico, pois o autor apresentou planilha dos lançamentos em debate, especificando cada um (id. (id. 105224809). Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Não havendo mais questões processuais pendentes, presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao exame do mérito. Do mérito A ação de prestação de contas tem por objetivo liquidar a relação jurídica existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal forma que se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo, fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, 23a ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 85). Outrossim, o instituto da prestação de contas consiste em relacionar a documentação que comprove as receitas e as despesas referentes à gerência de bens, valores ou interesses de terceiros, decorrente de relação jurídica contratual ou legal. A parte autora deduz a presente demanda invocando o direito de exigir contas, na forma do art. 550 do CPC. Trata-se de ação dúplice, já que seu procedimento é dividido em duas fases, conforme as disposições dos arts. 550, §2o, e 552, ambos do CPC. Desse modo, na primeira fase da ação de prestação de contas o que se discute é apenas se existe ou não a obrigação de prestá-las. Na presente hipótese, resta incontroverso que o autor foi titular de conta corrente no banco réu. Nesse sentido, a teor da súmula 259 do STJ, tenho por presentes os requisitos desta primeira fase, pois demonstrado o interesse em exigir e a obrigação de prestar. SÚMULA N. 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta- corrente bancária. A tese de que o autor não especificou quais lançamentos seriam ilegítimos não prospera, visto que, ao id. 105224809 listou especificamente quais lançamentos entende indevidos, bem como delimitou o período em que se busca esclarecimentos, consoante entendimento do STJ. Concluo, pois, que não tendo sido demonstrado, de modo inafastável, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, a procedência é imperativa. Ressalto, desde já, que o processo fica restrito à prestação de contas, sendo inviável qualquer debate sobre a legalidade de tarifas, encargos, cláusula contratual dentre outros. Em caso semelhante, o eg. TJDFT assim decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" (Súmula n. 259 do C. STJ). 2. A disponibilização periódica de extrato bancário não retira o direito do titular de conta corrente de exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas quanto aos valores referentes a crédito e débito lançados em sua conta bancária, e respectivas fundamentações legais e/ou contratuais. 3. Não há que se falar em pedido genérico de prestação de contas quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos. 4. Precedentes da Casa e do C. STJ. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1388662, 07289524420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos honorários advocatícios, curvo-me ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado mesmo após a vigência do Código de Processo Civil/2015. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. 2. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Consoante orientação do STJ, "a despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo" (REsp 1.874.603/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020). 3. Outrossim, é "cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1.829.646/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1877347 / DF – Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA - DJe 18/06/2021) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu na obrigação de prestar as contas exigidas, durante o período de 09/2012 a 11/2016, referente aos lançamentos listados na planilha id. 105224809 realizados na corrente ag. 2132 c/c no 130010876, identificando a origem do débito, conforme art. 551 do CPC, no prazo de 30 dias. Prestadas as contas, o autor terá o prazo de 15 dias para impugná-las, de forma fundamentada e específica, com referência aos lançamentos questionados. Caso o réu não apresente as contas exigidas, caberá ao autor prestá-las, no prazo de 15 dias, vedada a impugnação das contas do autor pelo réu, podendo-se necessário ser designada a realização de perícia (art. 550, §5o do CPC). Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser devida a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exibição de Contas, arbitro de forma equitativa os honorários no importe de R$ 1.000,00, considerando a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço (art. 85,§8o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Após a preclusão, requerida a parte interessada o que entender de direito.” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de ação de exigir contas, submetida ao rito especial estabelecido no art. 550 do Código de Processo Civil, tendo por objeto a determinação para que o réu/agravante preste contas sobre diversos lançamentos efetuados em conta corrente, no período compreendido entre os meses 09/2012 e 11/2016. O pedido de prestação de contas foi deferido por meio da decisão agravada, a qual encerrou a primeira parte do procedimento. Argumenta que a petição inicial é inepta por formular pedido genérico, porquanto não foram especificadas as razões pelas quais exige a prestação de contas, limitando-se a sustentar a existência de lançamentos irregulares na conta corrente; tampouco houve individualização dos lançamentos contestados. Sustenta que a pretensão do agravado encontra óbice no tema 615 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas em contratos de mútuo e financiamento. Aponta a ausência de interesse processual em face da inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas. Aduz, no mérito, a inexistência da obrigação de prestar contas, pois todas as condições contratuais foram estabelecidas no momento da contratação, de modo que não há mais informação alguma a ser prestada pela instituição financeira. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da alegada inépcia da petição inicial. Conforme relatado, o agravante formula a tese de que a petição inicial é inepta, sob o argumento de que foi formulado pedido genérico. Alega que não houve especificação das razões pelas quais o autor/agravado exige a prestação de contas e não houve individualização dos lançamentos contestados. Sem razão. De início, observo que a petição inicial cumpre os requisitos constantes dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. No mais, ao menos nesta primeira análise, não observo ter o pedido sido formulado de maneira genérica. Nota-se que o autor/agravado questiona diversos débitos que afirma não ser passíveis de identificação da origem e outros que não foram contratados. Os lançamentos em questão foram individualizados na planilha ID Num. 105224809 dos autos de origem, e a descrição dos pontos que geraram dúvidas na parte, consta do parecer técnico ID Num. 94940376 dos mesmos autos. Assim, não foi demonstrada a alegada inépcia da inicial. Da alegada ausência de interesse processual A seguir, o agravante sustenta a ausência de interesse processual, seja por inadequação da via eleita ou por violação ao entendimento emanado do tema 615 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz não ser possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas e aponta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 615 dos recursos repetitivos, concluiu que o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas em contratos de mútuo e financiamento. Sem razão. Pela simples leitura da petição inicial, observa-se que o autor/agravado requer a prestação de contas dos valores lançados em sua conta corrente, no intuito de verificar se tais débitos foram autorizados e se possuem previsão contratual. A despeito de haver entre os débitos questionados, lançamentos referentes a empréstimos bancários, a ação originária não tem por escopo a prestação de contas dos contratos dos aludidos empréstimos, mas apenas da movimentação da conta corrente. Dessa forma, não há coincidência entre o caso em análise e a tese firmada no julgamento do tema 615 do Superior Tribunal de Justiça. No mais, não há pedido de revisão de cláusulas contratuais na inicial. Destarte, nenhuma das questões suscitadas se presta a demonstrar a ausência de interesse processual. Da obrigação de prestar contas A ação de exigir contas encontra-se prevista nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, da seguinte forma: “Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. § 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.” Conforme se extrai do texto legal, a ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira destinada a verificar a obrigação de prestar contas e a segunda destinada à produção e impugnação das contas. No caso em análise, a decisão agravada encerrou a primeira fase do procedimento, reconhecendo a obrigação do agravado de prestar contas da movimentação da conta corrente do agravado. Por se tratar de contrato de conta corrente, se torna aplicável ao caso concreto a súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta- corrente bancária.” Posta assim a questão, ao menos em uma primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS AO CORRENTISTA. SÚMULA 259 STJ. INTERESSE PROCESSUAL DA CORRENTISTA. PRESENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A ação de exigir contas é procedimento especial descrito nos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil e cuja fase de conhecimento é dividida em duas: (i) a primeira visa verificar a obrigação do Réu de prestar contas e o direito da Autora de exigi-las; (ii) na segunda, se a obrigação for reconhecida, passa-se ao exame das contas prestadas. 2.1. Apenas ao fim da segunda fase, portanto, é que emerge a sentença e se constitui, se for o caso, o título judicial. Nesse sentido, o art. 552 do CPC. 3. Na hipótese, a decisão agravada, embora resolvendo questão de mérito, não possui natureza de sentença nem encerra a fase de conhecimento, visto que o Juízo de origem resolveu somente a primeira fase do procedimento para determinar ao banco Agravante que preste as contas objeto da petição inicial. 4. A teor da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira, como administradora de bens e interesses do correntista, possui responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e movimentações/operações ocorridas na conta corrente bancária de seu cliente. 5. Nos termos do art. 550, § 1o, do CPC, na petição inicial da ação de exigir contas, o Autor precisa especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. É o que se constata nos autos. 6. No caso, não há falar em ausência de interesse processual para ajuizar a ação de exigir contas, vez que não se trata de pedido genérico, mas específico, inclusive, com a delimitação do lapso temporal dos débitos ocorridos na conta bancária da Agravada. 6.1. Além disso, a Agravada não pretende alterar ou revisar cláusula contratual. 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1352489, 07133712320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. LANÇAMENTOS DUVIDOSOS NA CONTA DA CORRENTISTA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVER DE O BANCO PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. 1. A autora indica na petição inicial, de forma nítida e incisiva, inconsistências na sua conta corrente, razão pela qual não há que se reconhecer a alegada inépcia. 2. A possibilidade jurídica do pedido, por não ser mais tratada como condição da ação nem pressuposto processual pelo Código de Processo Civil atual, passa a ser questão de mérito. 3. Há interesse de agir na ação de prestação de contas pela instituição financeira, mesmo que o correntista receba regularmente os extratos bancários. 4. O titular de conta corrente pode exigir contas à instituição financeira a fim de verificar, de forma pormenorizada, a regularidade das operações bancárias, nos termos do Enunciado da Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não padece de nulidade, por ausência de fundamentação, a sentença que realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas pelas partes e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. (...) 10. Agravo de Instrumento n° 0704008-12.2020.8.07.0000 conhecido e provido. Agravo de Instrumento n° 0704506-11.2020.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. 11. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão 1261846, 07040081220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Portanto, ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, de rigor o seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora